Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA VENDA DE PONTO COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual de venda de ponto comercial em razão de concorrência desleal e condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Da análise da situação econômica do autor, constata-se a hipossuficiência do polo ativo da demanda, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, considerando seus ganhos mensais (ID 21847854) e o extrato de sua conta corrente (ID 21847855), não constado dos autos outros documentos que os infirmem. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. O recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, vez que teria requerido a produção de prova testemunhal, não tendo sido realizada a audiência de instrução para a referida oitiva das testemunhas. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o seu livre convencimento, e desnecessária a produção da prova para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Alega o recorrente que a requerida, após ter realizado a transferência de ponto comercial, estabeleceu nas proximidades outro comércio, oferecendo serviços similares, causando desvio de clientela e concorrência desleal, o que é vedado pelo art. 1.147 do Código Civil: “Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”
5. Todavia, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. art. 373, inciso I do CPC. Não há nos autos qualquer documento contábil da empresa que demonstre a queda de faturamento após a abertura do comércio pela parte ré. De igual sorte, não há provas de que a empresa do autor tenha vindo à falência, de modo que não é possível precisar se a sociedade empresária da ré foi inaugurada antes do encerramento das atividades do autor. Finalmente, as conversas de celular de ID 21847587, não são capazes de comprovar que o ramo de atividades das empresas eram o mesmo.
6. Desta forma, é medida que se impõe a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95.